Tribunal: TJMT
Processo: 1026429-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026429-64.2024.8.11.0001
ORIGEM: 4° JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
RECORRIDO: RAFAELA DE BARROS GAMA e SUELEN CAMPOS GONCALVES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A : DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE DOIS TRECHOS- 10 E 12h. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. RISCO DA ATIVIDADE.SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.DANO MORAL CONFIGURADO.REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ROVIDO.
I.Caso em exame
1.Trata-se de ação indenizatória proposta por passageiro que sofreu cancelamento do voo, sem comunicação prévia ou assistência adequada por parte da companhia aérea ,o que ocasionou uma atraso de atraso de 24 horas. Em primeira instância, a ré foi condenada ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais, para cada reclamante. A empresa interpôs recurso nominado pleiteando a improcedência dos pedidos e subsidiariamente a redução da indenização, alegando que o valor fixado é desproporcional à natureza do evento e aos transtornos sofridos pelo autor.
II.Questão em discussão
2.A controvérsia gira em torno da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais em decorrência do atraso de 24 horas e o cancelamento do voo. A questão é se o valor arbitrado na sentença de primeiro grau, de R$ 12.000,00, para cada reclamante, deve ser julgado improcedente ou reduzido.
III. Razões de decidir
3. Atraso significativo e falha na prestação de serviço: É incontroverso que o cancelamento de voo, sem comunicação prévia, ocasionando um atraso de mais de 24 horas, configura falha na prestação do serviço. A ré não forneceu assistência adequada durante o atraso, conforme prevê a regulamentação da ANAC, violando os deveres de comunicação e de prestação de serviço eficiente e adequado, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4.Dano moral configurado: O atraso excessivo e a falta de assistência efetiva causaram desconforto ao passageiro, superando o mero aborrecimento. No entanto, considerando os parâmetros jurisprudenciais e a análise das circunstâncias específicas do caso, conclui-se que o valor arbitrado em R$ 12.000,00 se mostra desproporcional, devendo ser ajustado.
5.Redução do valor indenizatório: Atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e com base na jurisprudência aplicável para casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 8.000,00, atendendo tanto à função reparatória quanto à punitiva, sem configurar enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
6. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 12.000,00 para R$ 8.000,00.
7.Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil, mantendo a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: “ 1. Nos casos de atraso de voo superior a 24 horas, sem a devida assistência material, há configuração de dano moral passível de indenização. No entanto, o valor indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ajustando-se conforme a gravidade do dano e as peculiaridades do caso, sendo possível a sua redução para evitar enriquecimento sem causa. Esse modelo reflete a solicitação de redução do valor da indenização, adequando o recurso para ser parcialmente provido
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC. Jurisprudência da Turma Recursal de MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026429-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAELA DE BARROS GAMA - CPF: 021.985.581-14 (RECORRENTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), SUELEN CAMPOS GONCALVES - CPF: 705.796.361-00 (RECORRENTE), AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA - CNPJ: 02.204.537/0001-07 (RECORRIDO), LUCAS DO ESPIRITO SANTO SANTA BARBARA - CPF: 033.038.895-97 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), RAFAELA DE BARROS GAMA - CPF: 021.985.581-14 (RECORRIDO), SUELEN CAMPOS GONCALVES - CPF: 705.796.361-00 (RECORRIDO), AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA - CNPJ: 02.204.537/0001-07 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), LUCAS DO ESPIRITO SANTO SANTA BARBARA - CPF: 033.038.895-97 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024